Tribunal: TJBA
Processo: 8002204-44.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002204-44.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LUCAS SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MATTOSO FERREIRA, GIANCARLLO MELITO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FABIO RIVELLI

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DE PARTICIPANTE NO JOGO “
FREE FIRE
” – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDEVIDOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM RELAÇÃO A OUTROS JOGADORES – AUTORIA QUE SUSTENTA USO DE SUA CONTA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO MESMO PELA GUARDA DE LOGIN E SENHA – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO – COMPRA E EXISTÊNCIA DE “DIAMANTES” NÃO DEMONSTRADA – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito de reativação da conta do autor junto a recorrida referente ao jogo “
Free Fire
” que teria sido suspensa de forma ilegal sob a alegação de uso de meios indevidos para consecução de vantagens junto a acionada.

2. A apelação não combate o fato que o autor foi informado previamente sobre as regras da utilização do jogo tendo aceitado as mesmas e com elas convivido por, pelo menos, dois anos antes do bloqueio da conta por uso de “hacks” que lhe favoreciam em detrimento de outros jogadores.

3. Vinculado a área de humanas, o Direito não pode prescindir da lógica que habita o ser humano comum e, como admitem as próprias contrarrazões, não se mostra lógico a adoção por parte da recorrida de medidas “
...contrariando, inclusive, o seu próprio interesse econômico.
”, porque sobrevive justamente da utilização de seus jogos por “clientes”.

4. Em nenhum momento a autoria apresentou contradita específica aos documentos que demonstram o dia e a hora de uso do “hack” juntados nos IDs 92518796 - Pág. 6 a 12 e, ao contrário, admite o uso das ferramentas proibidas, em que pese sustente que teria sido realizada por terceiros, com a utilização de sua conta, sem sua autorização, não se atendo que cabe ao mesmo a guarda dos meios de acesso à referida conta vide documentos de eventos 92518796 Pág. 14 a 16.

5. E por tais motivos, também não se sustenta o pleito para que, subsidiariamente, seja devolvido o “
saldo de Diamantes
” acumulado, porque não se comprova de forma cabal a existência dos mesmos no momento de cancelamento e os “prints” colacionados no ID 92518535 demonstram apenas uma ilustração do que é possível adquirir, sem juntada de provas de efetiva aquisição.

6
.
Recurso improvido, majorando os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor da causa,
frente ao baixo valor da mesma e o tempo do litígio, na forma do §11º, do art. 85, do CPC, cuja cobrança permanece sobrestada por ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002204-44.2020.8.05.0201
, em que figuram como apelante
PEDRO LUCAS SOUZA NEVES
e como apelada
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGA
R
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .